Tribunal: TJMT
Processo: 1010687-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010687-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), R. PALUCHOWSKI MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 05.560.697/0001-79 (AGRAVANTE), EMERSON CLEITON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCEDIDO – AÇÃO ANULATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no referido Agravo.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela R. Paluchowski Madeiras Eireli, contra a decisão, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ela manejado, em face do
decisum
, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1009833-65.2021.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na restituição da máquina pá-carregadeira, apreendida na operação ambiental, constante do Termo de Apreensão n. 194973, de 30/04/2021, e Auto de Infração 210331138, de 17/05/2021, com Auto de Inspeção n. 195323 e 195324.

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que lhe causa dano irreparável, haja vista que, contra ela, não consta nenhuma imputação de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas ao seu veículo. Além de tudo, há considerar que o bem, se apreendido, ficara à mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, e estando paralisado, este fato lhe causa depreciação econômica, diante de sua inutilização e do desgaste natural por ficar exposto por tempo indeterminado, evidenciando a probabilidade de seu direito e o risco de dano atinente ao caso.

Afirma que é legítima possuidora e proprietária de um veículo, que sempre foi utilizado para o trabalho em atividades lícitas urbanas e rurais, na região médio-norte do Estado de Mato Grosso, contudo, foi surpreendida por agentes de fiscalização da SEMA-MT que compareceram em um imóvel rural da região e apreenderam o bem, sem fornecer qualquer documento.

Assevera que o Termo de Apreensão n. 194973 não indica dispositivos legais infringidos, nem os motivos que ensejaram tal atuação. A inexistência de processo administrativo referente ao Termo de Apreensão n. 194973 configura cerceamento de defesa, ausência de materialidade, quanto à ocorrência de violação da norma ambiental, o que comprovaria a sua boa-fé e a desproporcionalidade da medida, visto que o autuado seria primário.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, e revogado o efeito suspensivo, deferido no Agravo de instrumento.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 101698148.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela R. Paluchowski Madeiras Eireli, contra a decisão, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ela manejado, em face do
decisum
, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1009833-65.2021.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na restituição da máquina pá-carregadeira, apreendida na operação ambiental, constante do Termo de Apreensão n. 194973, de 30/04/2021, e Auto de Infração 210331138, de 17/05/2021, com Auto de Inspeção ns. 195323 e 195324.

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que os mencionados requisitos foram

preenchidos e, por isso, o concedi.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento ou indeferimento do efeito suspensivo
.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que, na fase de congnição sumária, constatei a
probabilidade do direito invocado, na medida que verífica-se,
do Processo Administrativo n. 207140/2021 (anexado), instaurado em 20/05/2021, foi realizada fiscalização ambiental na zona rural do município de Santa Carmem, no dia 30/04/2021, oportunidade em que foi constatado desmatamento ilegal, em andamento, no imóvel rural de propriedade de Rodrigo Paluchowski – fato este que motivou a lavratura do Termo de Apreensão dos veículos que estavam sendo utilizados na infração ambiental.

Não constatei, também, a alegada nulidade por falta de acesso ao auto de infração, termo de embargo, ordem de serviço ou outro, uma vez que, após o referido procedimento, na data de 17/05/2021, foram lavrados o Auto de Infração n. 210331138 e o Termo de Embargo n. 21034721, devidamente encaminhados, por correspondência, com aviso de recebimento ao autuado.

Além do mais, em 20/05/2021, foi instaurado o processo administrativo n. 207140/2021, no qual o autuado poderá oferecer defesa administrativa no prazo legal. Não bastasse isso, é sabido que a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1 o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
. (Negritei).

Dessa forma, ainda que as máquinas tenham sido locadas, não há elementos seguros que atestem a boa-fé da Recorrida e que elas não tenham sido utilizadas para a prática da infração ambiental.

Impõe anotar que cabe à empresa locadora, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, os maquinários locados estão sendo usados para o fim para o qual foram contratados.

Assinalei, ainda, que, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículos utilizados, na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o

A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Destaquei).

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. 1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu voto que: não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante disso, penso que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, de fato, foram preenchidos, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022